Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703261-42.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOHNATAN OLIVEIRA SOBREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O exame psicológico realizado como etapa do concurso de do Quadro de Praças da Policia Militar do Distrito Federal PMDF encontra respaldo em Lei específica da carreira (Lei 7.289/84, com redação dada pelas alterações da Lei n°11.134/2005 e 12.086/2009) 2. Reputa-se demonstrada a objetividade dos critérios para avaliação do resultado dos exames psicológicos, uma vez que o resultado divulgado indica claramente os testes que foram aplicados e os parâmetros utilizados para justificar a não recomendação do autor/apelado. 3. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o julgado teria sido omisso quanto à análise dos artigos 14, §§ 3o, 4o e 5o, do Decreto 6.944/2009, e 60 da Lei 4.949/2012 que, assim, restaram malferidos. Argumenta, ademais, que a indicação genérica dos critérios a serem aferidos por meio do exame psicológico não supre a necessidade de que se apontem, objetivamente, os requisitos que devem ser cumpridos pelo candidato. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos dos artigos 14, §§ 3o, 4o e 5o, do Decreto 6.944/2009, e 60 da Lei 4.949/2012, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do colegiado, que ao julgar os aclaratórios consignou “o acórdão embargado não analisou a questão sob a óptica do disposto no art. 14, §§ 3o, 4o e 5o, do Decreto n. 6.944/2009, e no art. 60 da Lei n. 4.949/2012, uma vez que tais normativos sequer foram mencionados na sentença, no recurso de apelação, tampouco nas contrarrazões apresentadas pelo apelado/embargante, não sendo necessários ao desate da lide” (ID 17033164 - Pág. 6), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1868406/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/8/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, descabe transitar o apelo, porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “foram apontados, com clareza, quais os quesitos a serem avaliados, tendo sido expostos as orientações e fundamentos para a aferição” (ID 13948559 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029